Tribunal: STF
Processo: RE 1294053
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA RELATIVA À ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. IMPOSIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA QUE POSSA PROVER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FORMA E PRAZO DETERMINADO EM LEI. VÍCIO DE INICIATIVA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA EM MATÉRIA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 5.632, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.” (eDOC 2).
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 5)
    Nas razões do recurso extraordinário, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aponta violação aos arts. 2º; 6º; 61, § 1º, II, “a”; 84, V; e 196; do texto constitucional. 
    Sustenta que a Lei Municipal n. 5.632/2013 não padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, tendo em vista que apenas aperfeiçoa o sistema de prestação de serviços públicos de saúde, dispondo sobre normas gerais para a distribuição de medicamentos para portadores de doenças crônicas. 
    Afirma que a lei impugnada não cria diretamente obrigações administrativas para o Poder Executivo, mas pretende conferir maior grau de efetividade a comandos constitucionais e legais; não traz qualquer norma sobre ação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “Recurso extraordinário. Controle de constitucionalidade estadual. Lei municipal. Obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos para portadores de doenças crônicas. Norma que interfere na atuação da Secretaria Municipal de Saúde e no planejamento orçamentário da Administração. Matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Parecer pelo desprovimento do recurso. (eDOC 18)
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, observo que o ato normativo atacado pela via da ADI estadual, em tese, teria contrariado norma de reprodução obrigatória relativa ao processo legislativo, o que autoriza a interposição do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se:
    AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APENAS SE ESTIVER EM JOGO QUESTÃO QUE ENVOLVA NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS MEMBROS. CONTROVÉRSIA QUE SE RESOLVEU NO ÂMBITO LOCAL. AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. I – Tratando-se de ação direta de inconstitucionalidade da competência do Tribunal de Justiça local – lei estadual ou municipal em face da Constituição estadual –, somente é admissível o recurso extraordinário diante de questão que envolva norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória na Constituição estadual. II – Agravos regimentais aos quais se nega provimento. (RE 246.903-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.12.2013, grifo nosso)
    Quanto ao mérito da questão constitucional debatida nos autos, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema.
    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade estadual ajuizada pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro contra a Lei Municipal n. 5.632.2013, que dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos para portadores de doenças crônicas.
    Segundo o acórdão, ficou configurada ofensa à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para tratar de matéria relativa à organização e funcionamento da Administração Pública municipal, por entender que a lei, de iniciativa parlamentar, criaria novas atribuições a órgãos do Poder Executivo, impondo a descentralização na distribuição de medicamentos e estabelecendo prazo máximo para atendimento dos requerimentos.
    Por pertinente, cito a texto da lei impugnada:
    “Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre a distribuição gratuita de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde para os portadores de doenças crônicas no Município do Rio de Janeiro. 
    Art. 2º Os portadores de doenças crônicas terão direito a obtenção gratuita dos medicamentos e materiais, em razão das características crônicas da doença e referência expressa de medicamentos em lista elaborada pelo Ministério da Saúde. 
    Art. 3º Ao Município será vedada a distribuição em uma única região ou divisão administrativa, visando sempre assegurar a facilidade de recebimento dos medicamentos aos portadores de doenças crônicas, observando, sempre que possível, o local de suas residências. 
    Art. 4º Para o atendimento estabelecido nesta Lei, o Poder Executivo deverá regulamentar o prazo para o fornecimento dos medicamentos e materiais, devendo observar um período máximo de trinta dias a partir da apresentação do requerimento, laudo ou receituário médico a fim de não comprometer o tratamento dos portadores de doenças crônicas.
    Art. 5º Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, o qual estabelecerá o procedimento administrativo a ser utilizado para a sua aplicação. 
    Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” (grifo nosso)
    Embora a finalidade social da norma seja louvável, por buscar conferir acessibilidade a medicações pela população do Município acometida de doenças crônicas, atribuindo maior densidade ao direito à saúde, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei, resultante de iniciativa parlamentar, que trata da estrutura e das atribuições de Órgãos e Secretarias da Administração Pública, por se referir a matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1º, da Constituição. 
    In casu, verifica-se que legislação impugnada, ao dispor sobre a forma de distribuição dos medicamentos à população específica, acaba por alterar as regras organizativas da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e, ainda, interfere no planejamento orçamentário da Administração pela criação de despesas sem a correspondente indicação de suas fontes de custeio, contrariando norma referente ao processo legislativo. 
    Nessa direção, transcrevo as seguintes ementas de precedentes do STF:
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Representação de inconstitucionalidade de lei municipal em face de Constituição Estadual. Processo legislativo. Normas de reprodução obrigatória. Criação de órgãos públicos. Competência do Chefe do Poder Executivo. Iniciativa parlamentar. Inconstitucionalidade formal. Precedentes. 1. A orientação deste Tribunal é de que as normas que regem o processo legislativo previstas na Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelas Constituições dos Estados-membros, que a elas devem obediência, sob pena de incorrerem em vício insanável de inconstitucionalidade. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos públicos, haja vista que essa matéria é afeta ao Chefe do Poder Executivo. 3. Agravo regimental não provido. (RE 505.476-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.9.2012)
    INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Arts. 22 e 25 da Lei Complementar n° 176/2000, do Estado do Espírito Santo. Competência legislativa. Administração pública. Procuradoria-Geral do Estado. Organização. Designação de procuradores para atuar noutra Secretaria. Disciplina de processos administrativos. Criação de cargos na Secretaria da Educação. Inadmissibilidade. Matérias de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, Chefe do Poder Executivo. Normas oriundas de emenda parlamentar. Irrelevância. Temas sem pertinência com o objeto da proposta do Governador. Aumento de despesas, ademais. Ofensa aos arts. 61, § 1°, inc. II, “a”, “b” e “e”, e 63, inc. I, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. São inconstitucionais as normas que, oriundas de emenda parlamentar, não guardem pertinência com o objeto da proposta do Governador do Estado e disponham, ademais, sobre organização administrativa do Executivo e criem cargos públicos. (ADI 2305, Rel. Min. Cezar Peluso, Peno, DJe 5.8.2011)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente